Tribunal: TJDFT
Processo: 0747143-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TAXA SELIC. INOCORRÊNCIA DE ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou: (i) preliminar de ilegitimidade passiva; (ii) alegação de inexigibilidade do título (Tema 864/STF); (iii) alegação de anatocismo decorrente da incidência da Taxa SELIC; e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para correção dos cálculos, e posterior expedição de requisitórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:(i) definir se é possível conhecer da alegação de ausência de interesse processual da exequente, não suscitada no primeiro grau; (ii) estabelecer se o título executivo é inexigível em razão da tese firmada no Tema 864/STF; (iii) determinar se a aplicação da Taxa SELIC caracteriza anatocismo ou excesso de execução; e (iv) se existe parcela incontroversa apta a permitir expedição de requisitório (Tema 28/STF).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tribunal não conhece de matéria não submetida ao juízo de origem, ainda que de ordem pública, evitando-se supressão de instância e observando-se o duplo grau de jurisdição.
4. A tese de inexigibilidade do título com fundamento no Tema 864/STF já foi examinada e afastada no julgamento da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, sendo inviável rediscuti-la no cumprimento de sentença.
5. A Taxa SELIC, após a EC 113/2021, incide uma única vez sobre o valor consolidado até novembro/2021, conforme arts. 21 e 22 da Resolução CNJ 303/2019, com redação da Resolução 448/2022, não configurando anatocismo ou duplicidade de atualização.
6. Não há parcela incontroversa, pois os valores apresentados pelas partes divergem e dependem de definição quanto aos critérios de correção monetária, o que inviabiliza a expedição de requisição de pagamento nos termos do Tema 28/STF.
7. Em razão da pendência de definição do valor exequendo, a expedição de requisitórios deve aguardar o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento, para evitar tumulto processual e garantir segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, para determinar que os requisitórios somente sejam expedidos após o trânsito em julgado do agravo de instrumento.
Tese de julgamento:
1. O tribunal não conhece de alegação apresentada apenas na instância recursal, ainda que de ordem pública, quando não submetida ao juízo de origem.
2. A inexigibilidade de título executivo judicial não pode ser reconhecida com base em tese de repercussão geral inaplicável ao caso concreto, especialmente após o trânsito em julgado da decisão exequenda.
3. A aplicação da Taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ 303/2019, não configura anatocismo.
4. Inexiste parcela incontroversa quando persiste controvérsia sobre o valor do crédito, sendo inviável a expedição de requisitório com base no Tema 28/STF.